Tribunal: TJSP
Processo: 2272773-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Liquidação de haveres concluída – Homologação do laudo pericial contábil – Transcurso do prazo voluntário de noventa dias para o pagamento dos haveres – Determinação da instauração de cumprimento de sentença – Observância do art. 523 do CPC/2015 – Demais questões suscitadas (atinentes à alegada falta de liquidez da sociedade para pagamento dos haveres e ao

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Liquidação de haveres concluída – Homologação do laudo pericial contábil – Transcurso do prazo voluntário de noventa dias para o pagamento dos haveres – Determinação da instauração de cumprimento de sentença – Observância do art. 523 do CPC/2015 – Demais questões suscitadas (atinentes à alegada falta de liquidez da sociedade para pagamento dos haveres e ao levantamento de bloqueio de bens) não foram objeto do "decisum", oportunizada a prévia manifestação do credor – Impossibilidade de exame em sede recursal sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – Má fé não caracterizada – Descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais – Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida.